Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, D4E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAJORANTES PREVISTAS NO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, as características da apreensão, assim como os depoimentos de usuários-compradores.

2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.

3. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada aos réus. Comprovado nos autos o envolvimento dos apelantes com atividades criminosas e com organização criminosa, faz-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na terceira fase do processo dosimétrico.

4. Recursos conhecidos e não providos.